Tribunal: TJDFT
Processo: 0706233-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. INTERESSE DE AGIR. ESCLARECIMENTO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face da sentença em que foi indeferida a petição inicial em mandado de segurança, por descumprimento da determinação de emenda para adequação do polo passivo, da causa de pedir e do pedido.
2. De acordo com o art. 6o da Lei no 12.016/2009, a petição inicial deve indicar a autoridade coatora, bem como a pessoa jurídica da qual é parte, sendo imprescindível a correta indicação da autoridade, até mesmo para fins de fixação da competência.
3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como substituto de ação de cobrança e ou de restituição de tributo.
4. Concedido prazo à parte impetrante para emendar a petição inicial, adequando o polo passivo, bem como esclarecendo o interesse de agir (art. 321 do CPC), e não sendo sanados os vícios precisamente indicados pelo juiz, impõe-se seu indeferimento (art. 330, IV, CPC e art. 10, Lei no 12.016/2009).
5. Apelação desprovida.